Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712407-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: S.S.D.M. Agravados: A.C.M.P. C.M.P. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.S.D.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do processo no 0707559-42.2021.8.07.0007, assim redigida: “Tendo em vista a inércia do herdeiro Samuel, removo-o do cargo de inventariante, nomeando em seu lugar a herdeira Ana Caroline Menezes Pequeno. Retifique-se a autuação. Expeça-se o termo de compromisso, que deverá ser juntado aos autos devidamente assinado pela inventariante, no prazo de 05 dias. Determino a exclusão da partilha do veículo Fiat Pálio Fire Way, ano/modelo 2015/2016, placa PHA6499, uma vez que não foi juntado o documento comprobatório do bem. Após a juntada do termo, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública do Distrito Federal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34616345), em síntese, que deu início ao procedimento de inventário de sua falecida avó, tendo por objeto a partilha, entre os herdeiros, de um bem imóvel e de um veículo. Acrescenta que o veículo foi vendido pela autora da sucessão por meio de instrumento de procuração e os herdeiros não têm notícia a respeito da localização do atual proprietário desse veículo. Argumenta que não se manteve inerte, tendo, aliás, efetuado o pagamento dos tributos e encargos vencidos referentes ao aludido veículo para poder obter as certidões negativas necessárias para o prosseguimento do inventário. Assim, conclui que não há motivo que justifique a remoção do recorrente da posição de inventariante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e mantido o recorrente na posição de inventariante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O Eminente Desembargador Angelo Passareli, por ocasião do exercício do regime de plantão judicial, deixou de apreciar o requerimento de concessão de efeito suspensivo por entender não existir urgência no caso (Id. 34617338). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante. O inventariante exerce um munus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser o inventariante removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622, e incisos, do CPC. No presente caso o recorrente foi nomeado inventariante, tendo o Juízo singular determinado a juntada do CRLV do veículo indicado como bem a ser partilhados entre os sucessores. Na ocasião, o Juízo singular fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem judicial referida e esclareceu, desde lodo, que o descumprimento do aludido comando resultaria na exclusão do bem do inventário (Id. 102780229). O aludido prazo transcorreu sem que o documento fosse acostado aos autos do processo de origem, tendo sido proferida, pelo Juízo singular proferiu nova decisão e determinou a juntada do já mencionado documento, reiterando a exclusão do bem da partilha em caso de descumprimento (Id. 118762724). Ao mesmo tempo em que determinou a exclusão do veículo da partilha, o Juízo singular consignou que houve inércia do recorrente em relação à ordem referente ao veículo, razão pela qual determinou sua remoção da posição de inventariante por meio da decisão ora impugnada. Ocorre que o ônus a ser experimentado em decorrência da suposta inércia deveria consistir apenas na exclusão do veículo do inventário, de acordo com com os termos das próprias decisões anteriores proferidas pelo Juízo singular. Diante desse contexto a conduta do inventariante não pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário (art. 622, inc. I, do CPC), tampouco a outra hipótese prefigurada pela já mencionada regra que orienta a possibilidade de remoção do inventariante. Assim, não há motivo suficiente para justificar a remoção do inventariante e substituí-lo por outro herdeiro. Diante desse contexto o motivo indicado pelo Juízo singular é insuficiente para justificar a remoção do recorrente da posição de inventariante e a consequente atribuição imediata desse múnus a um dos demais herdeiros. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a remoção imediata do recorrente da posição de inventariante tem o potencial de prejudicar o regular curso do procedimento de inventário. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão ora em exame até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator